Tribunal: TJSP
Processo: 1051835-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ção de proventos de aposentadoria. Autor que teve seu benefício de aposentadoria suspenso pelo INSS, tendo havido restabelecimento posterior pela Justiça Federal. Prazo prescricional referente ao pleito de complementação que passou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que declarou a ilegalidade da suspensão do pagamento da aposentadoria pelo órgão de previdência oficial. Prazo para a exigência de correção monetária dos valores pagos pela ré que, no entanto, passou a fluir a partir da data do pagamento a menor. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca. Multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração que fica mantida, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso. Apelo do autor provido em parte, improvido o do réu.
(TJSP; Apelação Cível 1051835-40.2019.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Plano de complementação de proventos de aposentadoria. Autor que teve seu benefício de aposentadoria suspenso pelo INSS, tendo havido restabelecimento posterior pela Justiça Federal. Prazo prescricional referente ao pleito de complementação que passou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que declarou a ilegalidade da suspensão do pagamento da

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Plano de complementação de proventos de aposentadoria. Autor que teve seu benefício de aposentadoria suspenso pelo INSS, tendo havido restabelecimento posterior pela Justiça Federal. Prazo prescricional referente ao pleito de complementação que passou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que declarou a ilegalidade da suspensão do pagamento da aposentadoria pelo órgão de previdência oficial. Prazo para a exigência de correção monetária dos valores pagos pela ré que, no entanto, passou a fluir a partir da data do pagamento a menor. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca. Multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração que fica mantida, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso. Apelo do autor provido em parte, improvido o do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051835-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLOVIS DE OLIVEIRA, é apelada/apelante BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu, e deram
parcial provimento ao apelo do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelantes e Apelados: Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade
Social; e Clovis de Oliveira
Comarca: São Paulo - 18a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.755
EMENTA
Previdência privada. Ação de cobrança. Plano de complementação
de proventos de aposentadoria. Autor que teve seu benefício de
aposentadoria suspenso pelo INSS, tendo havido restabelecimento
posterior pela Justiça Federal. Prazo prescricional referente ao
pleito de complementação que passou a fluir a partir do trânsito
em julgado da sentença que declarou a ilegalidade da suspensão
do pagamento da aposentadoria pelo órgão de previdência oficial.
Prazo para a exigência de correção monetária dos valores pagos
pela ré que, no entanto, passou a fluir a partir da data do
pagamento a menor. Ação julgada procedente em parte.
Sucumbência recíproca. Multa aplicada no julgamento dos
embargos de declaração que fica mantida, ante o caráter
manifestamente protelatório do recurso. Apelo do autor provido
em parte, improvido o do réu.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Clovis
de Oliveira contra Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social,
que a respeitável sentença de fls. 369/382, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou procedente em parte para
condenar o réu “ao pagamento da quantia correspondente à correção monetária
incidente nos valores pagos a título de aposentadoria complementar em 20/03/2015,
relativos ao período entre maio de 2014 e março de 2015, incidindo a partir da data
em que deveria ter ocorrido o pagamento de cada parcela, acrescido ainda de juros
de mora de 1%, a contar da citação, valor este a ser apurado em fase de liquidação
de sentença”, sendo reconhecida a prescrição em relação ao pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
complementação da aposentadoria relativa ao período de outubro de
2004 a dezembro de 2006, bem como ao pedido de correção
monetária das parcelas pagas referentes a janeiro de 2007 a abril de
2014. E, por ter sucumbido em maior parte, o autor foi condenado ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.
Embargos de declaração interpostos pelo réu (fls.
393/395) foram rejeitados a fls. 396/399, com condenação do
embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.
Apela o réu (fls. 404/418) sustentando, em suma,
que o pleito de correção monetária está totalmente prescrito. Afirma
também que o pagamento já foi feito com correção monetária,
seguindo o regulamento vigente, sendo que a condenação acarretará
desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de previdência
privada. Alega que os embargos de declaração interpostos contra a
sentença não tiveram caráter protelatório e questiona a aplicação dos
juros e da correção monetária incidentes sobre a condenação. Pede,
ao final, a improcedência integral dos pedidos.
Apela também o autor (fls. 428/444) sustentando,
em síntese, que deve ser reconhecida a revelia do réu, que contestou
a ação quando já decorrido o prazo legal. Afirma também que não
ocorreu a prescrição, cujo termo inicial é a data em que houve o
pagamento da aposentadoria oficial, que fez surgir o direito à
complementação, que foi paga a menor. Afirma que o custeio dos
benefícios
previdenciários
já
foi
totalmente
aportado, sendo
responsabilidade do réu também o pagamento referente ao período
de outubro de 2004 a dezembro de 2006. Postula a procedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
integral dos pedidos.
Os recursos são tempestivos, com anotação de
preparo a fls. 424/425 e 445/446.
Contrarrazões do réu a fls. 459/470.
É o Relatório.
Em primeiro lugar, em que pese a inequívoca
intempestividade da contestação apresentada nos autos, é certo que
não existe controvérsia sobre a matéria fática, sendo certo também
que, na lição de Fredie Didier Júnior, “a revelia não significa automática
vitória do autor na causa, pois os fatos podem não se subsumir à regra de direito
invocada. Ao réu revel é permitido, sem impugnar os fatos, tratar, apenas, do direito.
A confissão ficta, principal efeito da revelia, não equivale ao reconhecimento da
procedência da ação” (in “Curso de Direito Processual Civil”, 7a
edição, Volume 1, Ed. PODIVM, 2007, pág. 465).
Da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça também se extrai que “a revelia, que decorre do não oferecimento de
contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição
inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual
não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais” (REsp 1335994/SP,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 12/08/2014,
DJe 18/08/2014).
Na espécie dos autos, restou incontroverso que o
autor foi funcionário do Banco Banespa e se aposentou, pelo INSS,
em 14/08/1997, passando a receber os proventos mensais da
aposentadoria e a respectiva complementação paga inicialmente pelo
empregador, que mais tarde transferiu os fundos e os participantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
para o réu.
Ocorre que, em meados de 2000, o INSS iniciou
processo de auditoria nas aposentadorias dos funcionários do
Banespa e ao final, já em 2004, entendeu por bem suspender o
pagamento da aposentadoria do autor, alegando irregularidades na
concessão, suspensão essa que posteriormente foi considerada ilegal
e injusta pela Justiça Federal, com determinação de restabelecimento
e manutenção do benefício pelo órgão oficial, cuja decisão transitou
regularmente em julgado.
Como consequência daquela suspensão por parte
do INSS, também foi suspenso o pagamento da complementação de
aposentadoria ao autor, sendo que, pelo princípio da “actio nata”, o
seu direito de reclamar qualquer valor junto ao réu surgiu com o
trânsito em julgado da decisão que determinou o restabelecimento do
benefício oficial, que ocorreu em 06 de março de 2014 (cf. fls. 81),
uma vez que foi só a partir de então que se constatou, de maneira
definitiva, a ocorrência de lesão ao seu direito.
Resta evidente que, enquanto não restabelecido
seu direito ao recebimento de aposentadoria perante o órgão oficial,
não teria o autor como reclamar qualquer complementação dessa
aposentadoria junto ao réu.
Todavia, verifica-se que a presente ação somente
foi ajuizada em 31 de maio de 2019, ou seja, quando o pleito de
recebimento de complementação referente ao período de outubro de
2004 a dezembro de 2006 já estava prescrito, posto que decorridos
mais de cinco anos contados do trânsito em julgado, prazo
estabelecido pelo artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001 e pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
Súmulas 291 e 427, ambas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
No que se refere à correção monetária, no entanto,
referente aos benefícios do período de janeiro de 2007 a março de
2015, o termo inicial de contagem do prazo prescricional é
evidentemente a data do pagamento a menor efetuado pelo réu, o
que ocorreu em 20/03/2015, como se depreende do comprovante de
pagamento de fls. 23/26, que evidencia também que o pagamento
ocorreu sem a incidência de correção monetária.
Resta também evidente que o autor não poderia
reclamar da ausência de atualização monetária dos valores devidos
até a data em que houve o pagamento pela ré, de modo que, quanto
a essa pretensão, com a devida vênia do entendimento da ilustra
magistrada de primeira instância, não há que se falar em prescrição,
vez que a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo de cinco anos,
contados da data do recebimento a menor, ocasião em que se
constatou a ausência de correção monetária dos valores pagos.
E considerando que a correção monetária nada
acrescenta ao valor do débito, mas constitui simples mecanismo de
preservação do poder aquisitivo da moeda diante do processo
inflacionário, não há também que se falar em enriquecimento ilícito ou
desequilíbrio econômico financeiro ou atuarial do plano de benefício.
Assim, se o pagamento era devido, como
reconheceu o próprio réu, resta evidente a necessidade de
atualização monetária dos valores pagos, correção que deve
abranger todas as parcelas pagas em 20/03/2015, e não apenas as
posteriores a maio de 2014.
A correção monetária deverá realmente ser feita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
partir da data em que deveria ter ocorrido o pagamento de cada
parcela, como reconhecido na sentença, com aplicação da Tabela
Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
que, desde julho de 1995, já é elaborada por meio da aplicação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, sendo certo que a
incidência de juros simples de 1% ao mês a partir da citação também
já restou consignada no dispositivo da sentença.
E, considerando a sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com metade das custas, das despesas do
processo e dos honorários advocatícios, que ficam fixados em 15%
sobre o valor da condenação.
A multa aplicada no julgamento dos embargos de
declaração interpostos pelo réu, por sua vez, merece mantida, uma
vez que, nos moldes em que foi interposto, o recurso se mostrou
manifestamente protelatório, uma vez que visava apenas a
reapreciação daquilo que já havia sido analisado, sem que a sentença
tenha incorrido em qualquer das hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração, sendo certo que, na linha de precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da
controvérsia, nítido se mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no
AgInt no AREsp 949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, 4a Turma, j. 20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051835-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(STJ - EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do réu, e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR